Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-52.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001070-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA - CPF: 064.800.741-30 (PACIENTE), 12 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HANNATHIEL JULIAO CAMARGO VAZ DE MELO - CPF: 036.254.151-51 (VÍTIMA), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PERSISTÊNCIA DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – APRESENTADOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Se na decisão de pronúncia as razões de decidir revelam elementos concretos demonstrativos da aparente periculosidade social do paciente, evidenciados no modo de execução do crime contra a vida praticado com emprego de meio cruel e no fato dele ostentar registros criminais, inclusive condenação transitada em julgado por crime grave, por certo que descabe o argumento de que o pronunciamento judicial não está idoneamente fundamentado, porquanto bem demonstrado o risco que o estado de liberdade do increpado representa à ordem pública, a tornar insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA

Vistos...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por manter sua prisão preventiva
nos autos da ação penal n.º 0026598-18.2019.811.0042 (PJe), em que pronunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 121, §2º, inc. III, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Contextualizando os fatos da presente impetração, aduz a subscritora que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada diante da existência de fortes indicativos de que seria o responsável pelo crime homicídio, tendo o mandado de prisão sido cumprido no dia
13/01/2022
. Prosseguindo, relata que a instrução criminal transcorreu normalmente e, ao final do
judicium acusationis
, o ora paciente restou pronunciado, oportunidade em que mantida a constrição cautelar
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que
carece de motivação idônea a sentença de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva
do paciente, em evidente
afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88 e ao art. 413, §3º do CPP
, porquanto afirma que a autoridade judiciária “
sequer ‘repetiu’ os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva
”, de modo que não aponta elementos objetivos aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão no atual momento processual, limitando-se a mencionar as hipóteses de admissibilidade do art. 312 do CPP; justificativas que não se prestam à manutenção do ergástulo.

Em reforço,
pontua a
excepcionalidade
da prisão preventiva e as
condições precárias do sistema prisional
, para então defender que a manutenção da constrição
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
; sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Com lastro em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do remédio heroico veio instruída com procuração e com os documentos digitais disponíveis do ID 155956194 ao ID 155956195.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(
ID 156176167), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 157103688
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 159330170).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora que o paciente
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
restou pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inc. III (meio cruel), do Código Penal
, pois, na data 09/05/2019, por volta das 05h50min, em via pública, teria ceifado a vida do ofendido
Hannathiel Julião Vaz de Melo
, supostamente dando-lhe uma facada no peito, atingindo-o na região do coração, e, com a vítima já caída no chão, teria atingindo-a na cabeça com uma pedra grande, por três vezes, levando-a a óbito em razão das lesões sofridas.

Irresignada com a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, a impetrante alega que há afronta
ao art. 93, inc. IX, da CF/88 e ao art. 413, §3º do CPP
, pois o novo título judicial carece de elementos aptos a demonstrar, na atualidade, o
periculum libertatis
, tornando de rigor a soltura do increpado, mesmo que fique condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Examinando detidamente o pronunciamento judicial, verifica-se que dúvidas inexistem quanto à satisfação da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito de homicídio qualificado por qual foi pronunciado o paciente é apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa o
quantum
de 04 (quatro) anos.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
,

apesar da insuficiência da prova pré-constituída, que se limita à cópia da decisão de pronúncia, há de se concluir que, por ter sido denunciado e, ao término da instrução processual, pronunciado o beneficiário nessa ordem, existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a
pronúncia,
embora não decida o mérito da persecução, contém juízo
de
confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios
de autoria
e materialidade exigidos na denúncia
". (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016)" (RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

E, em relação ao
periculum libertatis
, a d. autoridade acoimada de coatora reforçou a necessidade de
garantia da ordem pública
, diante do histórico criminal ostentado pelo paciente, que responde a outra ação penal e possui uma condenação definitiva, bem como em razão da gravidade concreta da conduta ilícita imputada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na execução do crime, que demonstra a periculosidade social que ele possui.

A propósito, para ilustrar, transcrevo abaixo os trechos pertinentes do
decisum
:

Finalmente, atento ao disposto nos arts. 413, § 3º c/c 316, § único, ambos do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva do acusado
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
ora pronunciado, deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme expostos na decisão que a decretou, (63368242), externados na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal em razão da periculosidade efetivada do acusado.

Não houve fato novo a ensejar a mudança de entendimento, ainda necessário consignar que em consulta à ficha de antecedentes criminais de Douglas Roger, verifico ser reincidente, sendo que possui uma condenação e uma ação penal em seu desfavor, logo as circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do pronunciado, entendo prudente não substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar, nos moldes do art. 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal.

(...)

Por derradeiro, pela gravidade do delito em apreço aliada aos antecedentes criminais do acusado em delitos graves, enseja reprimenda severa por parte do Estado-Juiz por conveniência da instrução na segunda fase escalonada do Júri futura aplicação da lei penal, razão pela qual
mantenho
a prisão preventiva do acusado
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
”
(ID 155956195 – págs. 6/8)

Com efeito, extrai-se da narrativa fática constante na decisão de pronúncia que, no dia dos fatos, por motivos banais,
DOUGLAS
e a vítima teriam discutido e entrado em luta corporal, sendo separados por terceiros, momento em que o ofendido deixou o local.

O increpado, por sua vez, dirigiu-se até a sua residência, supostamente apossou-se de uma faca e saiu à procura de
Hannathiel
, encontrando-o parado na rua. Nesse momento, os dois teriam se aproximado, sugerindo o suspeito que novamente entraria em luta corporal com a vítima, contudo, sem que esta notasse, em tese,
cravou-lhe a arma branca no peito, atingindo-a na região do coração.

Ato contínuo, com o ofendido já caído no solo, o paciente teria se apossado de uma pedra grande e desferidos três golpes na cabeça daquele, causando-lhe lesões que foram a causa determinante do óbito.

Diante desse cenário, de fato, infere-se a presença de elementos reveladores da aparente periculosidade do encarcerado, pois, ao que tudo indica, agiu com extrema frieza e a clara intenção de matar o sujeito com o qual teria tido uma prévia discussão de somenos importância, o que supostamente acabou concretizando e de uma forma cruel, já que teria desferido um golpe de faca na região do coração da vítima, o que seria suficiente para levá-la a óbito, todavia, não satisfeito, o segregado, em tese, ainda deu-lhe três golpes na cabeça com uma pedra, o que certamente aumentou o sofrimento do ofendido.

Nessa toada, é firme na jurisprudência o entendimento de que, “
o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Aliado a isso, em consulta ao SEEU, constatei que o favorecido nessa ordem responde ao
processo executivo de pena n.º 2001184-81.2019.8.11.0042
, em que cumpre a pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, derivada de uma condenação pelos
crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e falsa identidade
.

E, como se sabe, a teor do

Enunciado orientativo n.º 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, que preceitua “
O
risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conseguinte, ao contrário do alegado na inicial, nota-se que o título judicial está idoneamente fundamentado em elementos concretos e aptos a justificar a medida extremada, os quais satisfazem os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código Penal, razão pela qual não há falar em ofensa ao
art. 93, inc. IX, da CF/88 e ao art. 413, §3º do CPP, mesmo porque, o simples decurso do tempo não é suficiente para afastar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à coletividade.

Logo, a toda evidência, as medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP não se apresentam suficientes para afastar o increpado da criminalidade, pois, mesmo cumprindo pena em decorrência de uma condenação pelo crime de roubo já transitada em julgado, aparentemente não se conteve e voltou a praticar nova conduta ilícita envolvendo violência e grave ameaça à pessoa, a pressupor que se trata de uma pessoa perigosa à ordem social, com grandes chances de, alcançada a liberdade, voltar a delinquir.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Portanto, mesmo que o increpado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.º 43 do IUJ n.º 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023